Tribunal: TJES
Processo: 5000666-04.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-04.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DE VASCONCELOS ELEUTERIO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000666-04.2021.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAO BATISTA DE VASCONCELOS ELEUTERIO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO DÉBITO ORIGINADO PELO TOI.

IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA CONCESSIONÁRIA E A CONDENOU A EXCLUIR OS DADOS DO AUTOR DO ROL DOS MAUS PAGADORES. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Conforme bem pontuado pelo magistrado a
quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do Termo de ocorrência e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018).

3. Tal fato afasta, ainda, a alegação de incompetência do juizado, por necessidade de perícia, porquanto o que se apura no presente caso é a legalidade da apuração, consistente na oportunidade e possibilidade ao exercício de defesa do consumidor.

4. No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.